Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47373700, o DF comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES (RPV 39205633), MARISA FÁTIMA DA SILVA (RPV 39206438), PEDROSINA FRANCISCO MACHADO (RPV 39206451) e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA (RPV 39207209). No ID: 47884129, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ (via PIX): 04.549.858/0001-60. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, MARISA FÁTIMA DA SILVA, PEDROSINA FRANCISCO MACHADO e SANDRA MARIA DUARTE SOUZA (requisições de pequeno valor de ID: 39205633, 39206438, 39206451 e 39207209). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador